Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 1402/2025 - TCU - 2a Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-027.264/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cassia Rodrigues Pereira (XXX.818.677-XX); Cordelia Alves Bezerra (XXX.121.783-XX); Jalma Maria Andra de Duarte (XXX.652.244-XX); Lidia Vania Oliveira dos Santos (XXX.112.232-XX); Ligia Oliveira dos Santos (XXX.614.132-XX); Livia Lucia de Oliveira Garcia (XXX.180.572-XX); Nelma Catarina Pereira (XXX.883.609-XX); Neusa Maria Barcelos (XXX.553.419-XX); Rita Maria Gomes Teixeira Lima (XXX.739.835-XX); Sandra Catarina Pereira dos Santos (XXX.391.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.